Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-17.2025.8.11.0048
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000418-17.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIO ANTONIO VASCONCELOS - CPF: 827.664.281-00 (APELADO), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), FABIO ANTONIO VASCONCELOS - CPF: 827.664.281-00 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO BANCO BRADESCO S.A., E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO INTERPOSTO POR FABIO ANTONIO VASCONCELOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, declarando a inexistência do débito, determinando o levantamento do protesto e condenando o banco réu ao pagamento de indenização por danos morais. O banco recorrente pleiteia a reforma da sentença para reconhecer a existência da relação jurídica ou, subsidiariamente, afastar a condenação por danos morais. O autor recorrente, por sua vez, postula a majoração do valor indenizatório e a alteração do termo inicial dos juros de mora e correção monetária, além de majoração dos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica com o autor que justificasse a negativação do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) verificar, caso inexistente o débito, se é devida indenização por danos morais quando comprovada a preexistência de outras inscrições legítimas em nome do autor.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica com o autor. Foram apresentadas apenas telas sistêmicas e fragmento de fatura de cartão de crédito com número divergente do contrato que originou a negativação, documentos insuficientes para demonstrar a contratação, especialmente considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meras telas sistêmicas, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios, como contrato assinado ou gravação telefônica que evidencie a contratação.

5.

A negativação indevida do nome do consumidor, em regra, gera dano moral in re ipsa. Contudo, no caso concreto, restou comprovada a preexistência de diversas outras negativações legítimas em nome do autor, anteriores à inscrição discutida nestes autos, o que atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, afastando o dever de indenizar.

6.

Diante da procedência parcial dos pedidos apenas para declarar a inexistência do débito e determinar o levantamento do protesto, as verbas sucumbenciais devem ser repartidas igualmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Banco Bradesco S.A. parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso de Fabio Antonio Vasconcelos prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Telas sistêmicas e faturas de cartão de crédito, por constituírem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. 2. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição em nome do consumidor, nos termos da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 86, 98, §3o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 385/STJ; TJ-MT, AC 1000143-06.2016.8.11.0009, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024; STJ, AgInt no AREsp 2577122/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 01/07/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recursos de apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 208461063) e por
FABIO ANTONIO VASCONCELOS
(id. 210570284) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira (id. 207586527), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

Na origem, o autor alegou que, em 10 de junho de 2025, descobriu que seu nome estava vinculado no cadastro de inadimplentes, tendo o Banco Bradesco como credor. A negativação questionada tem como origem o contrato no 827664281000000CT, no valor de R$ 1.010,00 (um mil e dez reais), vencido em 10/05/2022, vinculado no SCPC em 10/06/2022. Sustentou que jamais realizou qualquer negócio jurídico com a instituição financeira, pugnando pela declaração de inexistência do débito, exclusão da negativação e indenização por danos morais.

Em contestação (id. 203611162), o banco réu alegou, preliminarmente, a necessidade de indeferimento da tutela de urgência e a carência da ação por falta de tentativa de solução administrativa extrajudicial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e da negativação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

A sentença (id. 207586527) rejeitou as preliminares e, no mérito, declarou a ilegalidade/inexistência do débito imputado ao autor no valor de R$ 1.010,00, determinou o levantamento do protesto em nome do autor e condenou o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais (id. 208461063), o Banco Bradesco S.A. sustenta que a contratação do cartão de crédito no 6505-27**-****-4107 foi realizada em 03/11/2021 na agência, tendo o autor desbloqueado e utilizado o cartão, conforme demonstrado na fatura apresentada.

Alega que o autor é devedor contumaz, possuindo diversas outras negativações, o que afastaria o dever de indenizar, conforme Súmula 385 do STJ. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Por sua vez, o autor, em seu recurso (id. 210570284), requer a majoração do quantum indenizatório, a modificação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária para a data do evento danoso (10/06/2022), em conformidade com a Súmula 54 do STJ, e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ids. 211461063 e 211570284).

Certidão da isenção do preparo do recorrente Fábio (id. 326712870) e recolhimento do preparo do Banco Bradesco em id. 326598395.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como visto anteriormente, versam os autos acerca dos
recursos de apelação
interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
(id. 208461063) e por
FABIO ANTONIO VASCONCELOS
(id. 210570284) contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira (id. 207586527), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais.

Conheço dos recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição financeira.

Passo à análise do recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A.

A controvérsia central reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes que justificasse a negativação do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Analisando detidamente os autos, verifico que o banco recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar a existência da relação jurídica com o autor. Embora alegue que houve contratação de cartão de crédito, desbloqueio e utilização pelo consumidor, os documentos apresentados não são suficientes para comprovar tais alegações.

O banco apresentou apenas telas sistêmicas e um fragmento de fatura de cartão de crédito com número (6505-27**-****-4107) completamente divergente do contrato que originou a negativação (827664281000000CT), conforme consta na certidão de negativação.

Não foi juntado aos autos qualquer contrato assinado pelo autor, gravação telefônica ou outro documento hábil a comprovar inequivocamente a contratação.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que meras telas sistêmicas, por serem documentos produzidos unilateralmente, não são suficientes para comprovar a existência de relação jurídica, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos probatórios. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE FATURA – INSCRIÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTO PRODUZIDO DE FORMA UNILATERAL E POR ISSO CARECE DE CARÁTER PROBATÓRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.
1. É cediço que telas sistêmicas são documentos unilateralmente produzidos e que de per si carecem de valor probatório para comprovar a relação jurídica referente a contratação de prestação de serviços.
2 . Alegado, por parte do consumidor, falha em que teria incorrido a operadora contratada, incumbia a esta, na forma do art. 373, inc. II do CPC/15 c/c o art. 6o, inc . VIII do CDC, comprovar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço; comprovando assim, a existência de um contrato válido e vigente entre as partes, bem como a validade do débito e da negativação, ante a inadimplência do consumidor, o que não ocorreu in casu. 3. A inclusão ou manutenção indevida do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito acarreta dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, sendo desnecessária a comprovação do abalo ou sofrimento psicológico. 4 . O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva, sem importar em enriquecimento ilícito; razão pela qual o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, se mostra adequado, razoável e justo à luz do caso concreto. 5. Recurso provido, sentença reformada. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000143-06.2016.8.11 .0009, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATAÇÃO DE PLANO TELEFÔNICO - CANCELAMENTO DO PLANO - COBRANÇA NÃO CESSADA - PAGAMENTO INDEVIDO - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA.
A apresentação de telas de sistema, por se tratarem de documentos unilaterais, não se presta a comprovar os fatos alegados. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade.
(TJ-MG - AC: 10000212014476001 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

(...) 1 -
Telas sistêmicas da empresa, quando impugnadas pelo autor, se enquadram como sendo provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da prestação do serviço de telefonia contratado, sem outras provas que a corroborem
. 2 - Para que possa falar em dano moral, é preciso que a pessoa seja atingida em sua honra, reputação, personalidade, sentimento de dignidade, passe por dor, humilhação, constrangimentos, enfim, tenha os seus sentimentos violados, o que não se verificou no caso em apreço. 3 - A simples cobrança de dívida, sem inclusão do nome do devedor no cadastro de restrição ao crédito, não é suficiente para atribuir à parte, angústia ou sofrimento capaz de justificar a indenização por danos morais . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

(TJ-GO 53286337320218090041, Relator.: DESEMBARGADOR ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2023)

Ademais, o recorrente não juntou aos autos o contrato, mas apenas uma fatura do Cartão de Crédito no valor da negativação. Tal prova é insuficiente para reconhecer a contratação válida. Há, ainda, a divergência entre o número do contrato que originou a negativação e o número do cartão de crédito supostamente contratado pelo autor reforça a fragilidade da prova apresentada pelo banco. Tal inconsistência, por si só, já seria suficiente para colocar em dúvida a legitimidade da cobrança.

Portanto, não tendo o banco recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a existência da relação jurídica, deve ser mantida a declaração de inexistência do débito e a determinação de levantamento do protesto em nome do autor.

Quanto à indenização por danos morais, contudo, o recurso do banco merece provimento.

Analisando o documento juntado pela parte (id. 326199473), verifico que o autor possuía diversas outras negativações em seu nome, algumas delas anteriores à negativação objeto desta lide. Conforme consta no referido documento, o autor possuía negativações ativas por débitos junto à empresa ENERGISA MATO GROSSO/DIST ENER S, referentes a diversas faturas não pagas, com datas de débito em 11/05/2022, 08/04/2022, 11/03/2021, 08/02/2021, 09/09/2020, 11/08/2020, entre outras.

A negativação contestada na ação em análise, com dívida no valor de R$ 1.010,00, Contrato n. 827664281000000CT, foi lançada em 10/06/2022.

A existência dessas negativações anteriores atrai a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
."

À propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 385/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. O entendimento firmado pelo eg. Tribunal de origem encontra-se conforme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 2577122 GO 2024/0056397-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE NOTIFICAÇÃO. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA MANTIDA.
A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido
.
No entanto, constatada a negativação preexistente, como no caso, sem comprovação de que está em discussão judicial, incide a Súmula no 385, do STJ que dispõe que da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 54595967120238090051, Relator.: JOSÉ PROTO DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024) (destaquei)

Nesse contexto, ainda que se reconheça a inexistência do débito junto ao banco recorrente, a existência de outras negativações legítimas afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do STJ.

Direito do Consumidor. Negativação indevida. Indenização por danos morais. Súmula 385 STJ. Apelação desprovida.
1. É incontroverso que não entabulou a apelante negócio jurídico com a apelada, sendo a negativação indevida
.
2 . No caso vertente, contudo, não há danos morais a serem compensados, ante a existência de prévias negativações incluídas por outro fornecedor. 3. Não há prova de que os referidos apontamentos sejam igualmente indevidos.
4 . Inequívoca incidência da Súmula 385 STJ. 5. Apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00226443120208190001 202000194410, Relator.: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 28/09/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2022) (destaquei)

Portanto, neste ponto, o recurso do banco recorrente merece provimento para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim entendo inexistente o dever de indenizar.

Quanto ao
recurso interposto pelo autor, ora apelante FABIO ANTONIO VASCONCELOS
,
resta prejudicada
a análise dos pedidos de majoração do
quantum
indenizatório e de alteração do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tendo em vista o afastamento da condenação por danos morais.

No que tange ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, considerando o resultado da demanda, com a procedência parcial dos pedidos apenas para declarar a inexistência do débito e determinar o levantamento do protesto, entendo as verbas sucumbenciais deverão ser arcadas por ambas as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a declaração de inexistência do débito e a determinação de levantamento do protesto em nome do autor. Julgo
PREJUDICADO
o recurso interposto por Fabio Antonio Vasconcelos.

Em razão da sucumbência recíproca,
condeno
as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 86 do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao apelante Fabio Antonio Vasconcelos, beneficiária da justiça gratuita, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025